Tribunal: CARF
Processo: 13982.721094/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721094/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
VALDOMIRO JULIO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/09/2013
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Dado o não conhecimento da decisão de 1a instância por intempestividade da
impugnação, a análise recursal deve se se restringir a este tema.
Posteriormente, caso superado, passa-se à análise de outras preliminares e de
mérito.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ASSINATURA DO AR POR TERCEIRO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata os autos, de procedimento fiscal de verificação da regularidade no
pagamento de Contribuições Previdenciárias Patronais e GILRAT (DEBCAD 51.053.292-6),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721094/2013-12
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721094/2013-12

Segurados (DEBCAD 51.053.293-4) e Terceiros (DEBCAD 51.053.294-2), inclusos juros e
multa de ofício.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 30 a 34) constatou-se em nome sujeito passivo
obra de construção civil com área de 428,39 m2, não regularizada quanto às contribuições
previdenciárias.
Não atendida a intimação pelo contribuinte para apresentar documentos e
informações, a diligência foi convertida em lançamento com apuração dos valores por aferição
indireta. Os valores das Contribuições lançadas tiveram como base o Custo Unitário Básico
(CUB) do SINDUSCON2 de Santa Catarina.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 38 a 41), em que alega:
a) A Correspondência recebida em 28/11/2013 foi entregue para uma pessoa não
autorizada, sem verificar sua identificação. A correspondência até hoje não recebida deveria ter
sido entregue a uma pessoa da família, em razão disso solicita o cancelamento total do início da
Fiscalização.
b) A obra ainda não foi averbada, pois está em construção, paralisada em
decorrência de problemas de saúde do Impugnante.
c) Foi utilizado um CUB superior a sua construção, cuja mão-de-obra e os
materiais são de qualidade inferior, que não se igualam com obras do Rio de Janeiro, São Paulo,
Brasília e outras cidades. O lançamento deveria ter sido efetuado com base na declaração do
sujeito passivo.
O Acórdão n. 01-37.435 (fls. 66 a 69) da 4a Turma da DRJ/BEL, em Sessão de
12/12/2019, não conheceu a impugnação.
No voto, esclareceu-se que, pela consulta no sistema da Receita Federal
constatou-se que o domicílio fiscal do contribuinte é “Rua Marcílio Dias, 2510, Centro, São
Miguel do Oeste, SC”, que consta nos seguintes documentos: Termo de Início de Diligência
Fiscal (fl. 24 e 26); Aviso de Recebimento (fl. 25 e 35); Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (fl. 27); e no Relatório Fiscal (fl. 30).
Considerando que a regra jurídica do art. 23, II, do Decreto 70.235/1972 não faz
menção a pessoa que vai receber a correspondência, mas sim se a correspondência foi entregue
no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, o que ocorreu em 27/11/2013 (fl. 35), a
impugnação resta intempestiva, posto que apresentada em 30/12/2013.
Cientificado em 07/01/2020 (fl. 74), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 81 a 83) em 04/02/2020 (fl. 81). Nele, alega:
a) Preliminarmente, prescrição intercorrente, em razão de ter ficado mais de três
anos para ser julgado o recurso, se enquadrando na Lei 9.873 de 1999, que diz no artigo 1o, § lo:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721094/2013-12

b) Deve ser reformado o Acórdão, por não ter sido proferida dentro dos
parâmetros legais, dado que não foi recebida a correspondência pelo recorrente, havendo
nulidade da intimação da notificação.
c) Foi anexada a certidão de inteiro teor do imóvel averbado de n. R-7/1086, onde
até a presente data não está averbado quaisquer tipo de benfeitorias, sendo que está paralisada
em decorrência do problema de saúde do recorrente.
d) Foi juntado fotografia da parte dos fundos desta obra, em que se pode verificar
a colocação de pedras britadas (soltas), para assim dar um caminho provisório e que as paredes
laterais estão sem reboco fino e somente bruto e que as infiltrações de água da chuva aparecem, e
ainda o forro de igual forma não foi concluído, no documento de n. 9 apresenta o acesso
provisório sem quaisquer acabamento exigido pela Prefeitura para a calçada e que, parte é
utilizada pelos vizinhos como garagem, documento 10, podendo-se verificar na foto de que nem
a parede pude erguer por falta de recursos financeiros e que a parte superior da parede está com
reboco grosso , e as vigas estão inacabadas, e a parte é utilizada como depósito de restos de
material, isto porque não pode mais realizar quaisquer tipo de atividade, no documento n. 11,
verifica-se de que a parte inferior é completamente aberta, e de igual forma inacabada, no
documento (foto) n. 12, apresenta de que a parte lateral (fundos), esta sem paredes e a parte
superior somente reboco grosso e sem quaisquer pintura, no documento n°13, lateral direita
verifica-se que o reboco é somente com chapisco e sem abertura, somente um pedaço de
laminado provisório para a janela, sendo que não pude efetuar o reboco, no documento n°14
verifica-se claramente que o piso não foi elaborado, sendo colocado pedras soltas em parte e
outra com massa para cobertura, no documento n.15 o piso é como já salienta de colocação de
massa provisória, no documento de n°16 verifica-se que não houve acabamento e muito menos
acessibilidade as escadas para o andar superior.
Consta nos autos DESPACHO/DECISÃO (fls. 90 a 94) do Mandado de
Segurança n. 001380-09.2024.4.04.7202/SC, proferido pela 4a Vara Federal de Criciúma, que
assim dispõe:
(fl. 91) A parte impetrante é representante legal do espólio de Valdomiro Júlio Ribeiro
— foi nomeada inventariante nos autos do processo 5007604- 08.2022.8.24.0067, em
trâmite na 1a vara cível da comarca de São Miguel do Oeste (Evento 1, PROCADM6).
O de cujus figura como devedor no processo administrativo federal de numeração
13982.721094/2013-12 (Evento 1, PROCADM5). O débito fiscal decorre de uma
reforma em imóvel, com fato gerador datado de 9/2013. A Delegacia da Receita Federal
do Brasil proferiu decisão em 12/12/2019, declarando definitiva a exigência, na esfera
administrativa, dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração do
processo.
A parte impretrante ingressou então com recurso administrativo perante o CARF,
pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente do procedimento fiscal. O
pedido foi protocolado em 20/12/2019, com única movimentação em 19/03/2022, sem
qualquer manifestação da autoridade coatora, sequer para diligências de
complementação, até o presente momento.
(fl. 94) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão liminar da ordem para
determinar que a autoridade coatora dê resolução ao processo administrativo de
numeração 13982.721094/2013-12, no prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo da
eventual formulação de exigências à parte impetrante a fim de subsidiar a análise da
decisão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721094/2013-12

O processo foi encaminhado (fl. 112) para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, acolho o Recurso Voluntário, dada a tempestividade. Cientificado
em 07/01/2020 (fl. 74), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/02/2020 (fl. 81). A
admissibilidade também cumpre o pedido de concessão de liminar no Mandado de Segurança n.
001380-09.2024.4.04.7202/SC, proferido pela 4a Vara Federal de Criciúma.
Intempestividade.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto
se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento dessa matéria. Dado o não conhecimento da decisão de 1a instância por
intempestividade da impugnação, a análise recursal deve se se restringir a este tema.
Posteriormente, caso superado, passa-se à análise de outras preliminares e de mérito.
O Acórdão n. 01-37.435 da 4a Turma da DRJ/BEL não conheceu a impugnação
por intempestividade. Pela consulta no sistema da Receita Federal constatou-se que o domicílio
fiscal do contribuinte é “Rua Marcílio Dias, 2510, Centro, São Miguel do Oeste, SC”, o que
consta nos seguintes documentos: Termo de Início de Diligência Fiscal (fl. 24 e 26); Aviso de
Recebimento (fl. 25 e 35); Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 27); e no
Relatório Fiscal (fl. 30).
Considerando que o art. 23, II, do Decreto 70.235/1972 não faz menção a pessoa
que vai receber a correspondência, mas sim se a correspondência foi entregue no domicílio fiscal
eleito pelo sujeito passivo, o que ocorreu em 27/11/2013 (fl. 35), a impugnação resta
intempestiva, posto que apresentada somente em 30/12/2013 (fl. 38).
Por fim cabe trazer a Súmula CARF no 9, aprovada pelo Pleno em 2006:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Prescrição intercorrente
É entendimento desta Turma que, para a análise das chamadas “matérias de ordem
pública”, tal como a prescrição, é necessário o conhecimento da peça recursal. Esta alegação,
ainda que cabível de ofício, resta prejudicada, portanto.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721094/2013-12

No mais, a alegação de prescrição intercorrente, no CARF, é vedada pela Súmula
CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006 (Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 117
DF CARF MF
Original